Tribunal: STF
Processo: RHC 197936
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal. 
    A parte embargante requer a absolvição da recorrente nos termos da sentença de 1º grau, ou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, no seu patamar máximo de 2/3, com uma reprimenda de 1 ano e 8 meses no regime inicial aberto no crime de tráfico, e no crime de porte de armas que seja absolvida, e se não for esse o entendimento, que seja então a sentença mantida no mínimo legal. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 142.621 AgR-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 20/10/2017; HC 120.017 EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118.100 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015; HC 88.247 AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/10/2010. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente